Tribunal: TJBA
Processo: 8039997-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039997-69.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUGUSTO NASSER BORGES Advogado(s): ADRIANO CARVALHO AHRINGSMANN, GUSTAVO DA SILVEIRA LEITE MATIAS, 81103522515 registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DE CERQUEIRA ALMEIDA FILHO APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO GARAGEM AUTO PARK Advogado(s):DEBORA SERAPIAO SCHINDLER LEITE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REPUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. REABERTURA DE PRAZO. PAGAMENTO TEMPESTIVO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, COOPERAÇÃO, BOA-FÉ PROCESSUAL E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença (ID 90014212), complementada em embargos de declaração (ID 90015122), que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução por considerar intempestivo o recolhimento das custas processuais inaugurais. O Apelante recolheu as custas em 04/10/2021, após republicação da decisão exigindo o recolhimento no prazo de quinze dias (decisão republicada em 13/09/2021 - ID 90014214). O Juízo de primeiro grau manteve o cancelamento sob o fundamento de que a nova publicação, ainda que por equívoco do sistema, não teria o condão de reabrir prazo já precluso. Após a comprovação do recolhimento das custas (ID 90014204), o próprio Juízo expediente determinando a intimação do Apelado para apresentar impugnação (ID 90014208), dando aparente prosseguimento aos Embargos à Execução, o que gerou legítima expectativa na parte quanto à regularização do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a republicação de intimação judicial, ainda que por equívoco do sistema, tem o condão de reabrir prazo processual para cumprimento de ônus pela parte; e (ii) estabelecer se a posterior manifestação do Juízo determinando o prosseguimento do feito após o recolhimento das custas gera legítima expectativa tutelada pelo princípio da confiança, incompatível com a declaração posterior de intempestividade e cancelamento da distribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR A nova publicação de decisão judicial, ainda que desnecessária ou realizada por equívoco, tem o condão de reabrir a contagem do prazo recursal ou processual, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da primazia do mérito, cooperação e boa-fé processual estabelecidos no Código de Processo Civil de 2015. No âmbito do Processo Judicial Eletrônico, quando o próprio Judiciário promove nova intimação ou republicação de ato que impõe ônus financeiro ou processual à parte, não se pode desconsiderar tal ato sob a justificativa de preclusão já instalada. A nova publicação, formalmente veiculada no Diário Oficial em 10/09/2021 com publicação efetiva em 13/09/2021, restabeleceu a eficácia do comando judicial para aqueles que dela tomam conhecimento. Considerando que a publicação efetiva ocorreu em 13/09/2021 e o prazo estabelecido era de quinze dias, o protocolo da petição comprovando o recolhimento em 04/10/2021 demonstra obediência tempestiva ao comando judicial veiculado por meio da derradeira intimação. A manifestação jurisdicional posterior (ID 90014208) determinando a intimação do Apelado para apresentar impugnação gerou na parte Apelante legítima expectativa, tutelada pelo princípio da confiança, de que a irregularidade anterior havia sido sanada e aceita pelo Juízo, revelando-se absolutamente incompatível com a posterior declaração de intempestividade e cancelamento da distribuição. O acolhimento da tese de manutenção da preclusão representaria tratamento não cooperativo e desfavorável à parte que agiu em conformidade com a última informação processual recebida por via oficial, contrariando os avanços do Direito Processual Civil contidos na Lei 13.105/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença combatida que concluiu pelo cancelamento da distribuição do feito e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA para regular processamento dos Embargos à Execução, com intimação das partes para prosseguimento do feito e consequente julgamento do mérito do pedido. Custas processuais e honorários advocatícios a serem reanalisados pelo Juízo a quo após o julgamento final dos Embargos à Execução. Tese de julgamento: A nova publicação de decisão judicial, ainda que desnecessária ou realizada por equívoco do sistema, tem o condão de reabrir a contagem do prazo processual para cumprimento de ônus pela parte, devendo o Poder Judiciário arcar com as consequências de seus próprios atos comunicacionais. A manifestação judicial posterior determinando o prosseguimento do feito após o cumprimento do ônus processual pela parte gera legítima expectativa tutelada pelo princípio da confiança, tornando-se incompatível com a declaração subsequente de intempestividade e cancelamento da distribuição. Os princípios da primazia do mérito, cooperação e boa-fé processual estabelecidos no Código de Processo Civil de 2015 impedem que se desconsidere nova intimação oficial sob a justificativa de preclusão já instalada, quando a parte cumpre o comando judicial no prazo estabelecido a partir da última publicação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 5º, 6º, 8º, 223, 224, 269 e 1.021; Lei nº 13.105/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.534.072/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.536.336/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.191.217/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.11.2016, DJe 29.11.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039997-69.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante AUGUSTO NASSER BORGES e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO GARAGEM AUTO PARK. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora